Tribunal: STF
Processo: Rcl 70450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA TOMADORA. LICITUDE.  ADPF Nº 324/DF: INOBSERVÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011275-59.2019.5.15.0026, pelo qual teria sido inobservado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e o entendimento firmado na ADPF nº 324/DF.

    2. As reclamantes narram que, na origem, a parte ora beneficiária, Juliana Gonçalves Marcelino, ajuizou ação trabalhista pleiteando a “nulidade do contrato de trabalho com sua real empregadora e reconhecimento de vínculo empregatício com a Midway, autora desta Reclamação, sob o fundamento de que houve terceirização ilícita, devendo sua CTPS ser retificada, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários”.

    3. Noticia que o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, “declarando a nulidade do contrato de trabalho firmado entre a Autora e LOJAS RIACHUELO S.A. e a ilicitude da terceirização levada a efeito pelas rés, deferindo os pedidos decorrentes do reconhecimento do liame empregatício”.

    4. Informa que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve os termos da sentença,  considerando fraudulenta a contratação, ao argumento de que a beneficiária executava serviços vinculados diretamente à atividade-fim da reclamante, fundamentando sua decisão no enunciado nº 331 da Súmula do TST.
 
    5. Sustenta que o Juízo reclamado, por meio da decisão impugnada, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Diz dos efeitos vinculantes da referida decisão desta Suprema Corte.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

    7. Em 19/08/2024 proferi despacho de instrução do feito, determinando a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação, na forma legal (o art. 989, inc. III, do CPC).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Reproduz, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 18).

    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 09/09/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.439, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Juliana Gonçalves Marcelino, foram devolvidos com a anotação de “mudou-se” (e-doc. 19).

É o relatório. 
 
Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).
 
    11. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

    12. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.439, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Juliana Gonçalves Marcelino, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se: 


“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“  
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 
 
    13. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. 
 
    14. No caso em tela, alega-se inobservância à decisão proferida no julgamento da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), no qual o Plenário desta Corte firmou tese de seguinte teor (destaques acrescidos):

“I. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
II. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    15.  Sustenta-se, ainda, que também houve violação, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 10 da Súmula do STF, cujo conteúdo dispõe:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    16. Na espécie, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo de piso (e-doc. 10, p. 35-56) assim como o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 10, p. 58-63) apontaram a ilicitude da terceirização formalizada entre as partes, por envolver a prestação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora de serviços, ora reclamante. 
 
    17. Destaco o seguinte trecho da sentença, mantida pelo acórdão reclamado (e-doc. 36-40; destaques acrescidos): 

“(...)
2. RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS/ TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA / ENQUADRAMENTO SINDICAL

Consta na CTPS da reclamante que sua empregadora foi a reclamada LOJAS RIACHUELO S/A e que foi contratada para a função de promotor de cartão. Afirmou, porém, que sua empregadora foi a reclamada MIDWAY S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, tendo prestado serviços vinculados à atividade-fim desta, apontando-a como a financeira do grupo econômico. Postulou o reconhecimento do contrato de emprego com esta, alegando que tinha atribuições típicas de financiária, vendendo produtos da Midway por intermédio da primeira reclamada. Afirmou que havia intermediação fraudulenta e que tinha atribuições de venda, análise e aprovação de propostas para aquisição de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, venda de seguros, crediário e outros serviços de controle, inclusive processamento de dados das operações pactuadas e renegociação de dívidas. Disse, ainda, que estava subordinada a prepostos da segunda reclamada. 
As reclamadas apresentaram contestação única reconhecendo que fazem parte do mesmo grupo econômico. Afirmaram que a reclamante, no período não prescrito, ativou-se como assistente de vendas I a partir 1/9/2014; passando para assistente de atendimento I a partir de 1/8/2015; promovida a assistente de atendimento II em 1/12/2015 e transferida para assistente de negócios II em 1/8/2016. Disseram que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada e que laborava exclusivamente em prol desta. Sustentaram que primeira reclamada comercializa seu próprio cartão de crédito para fomentar sua atividade-fim e que todos seus empregados poderiam oferecer o cartão de crédito Riachuelo. Asseveraram que, além das atividades administrativas que desempenhava, a reclamante também inseria propostas para adesão do cartão de crédito Riachuelo, mas que de nenhuma forma participava da análise do crédito, o que seria feito apenas por empregados da segunda reclamada.  
Analisando toda a prova percebe-se que as atividades das reclamadas que, inclusive, formam um grupo econômico, o que por elas foi reconhecido expressamente na contestação, confundem-se, ou melhor, complementam-se. As propagandas trazidas pela reclamante, extraídas da internet, deixam claro que a relação com o cliente Riachuelo vai além de uma compra para pagamento parcelado, tanto que o cliente pode contratar seguros de vida, desemprego, assistência odontológica, seguro residencial e de automóvel, além do empréstimo pessoal. 
Tanto que em outros processos a segunda reclamada já reconheceu que seus produtos são oferecidos apenas por intermédio da primeira reclamada (v. depoimento do preposto da Financeira à fl. 64, colhido no processo 10402-59.2014.5.15.0115 – ID. 71b9943). Embora as reclamadas tenham impugnado o documento, por revelar situação que não se assemelha à situação jurídica da autora, certo é que o preposto daquela ação apenas descreveu a forma de venda dos produtos da Midway, sem tratar especificamente das funções do autor.
Neste processo, o preposto das reclamadas também confirmou tal situação ao dizer “que a atuação da 2ª reclamada é exclusivamente para clientes RIACHUELO (...); que a 2ª reclamada não faz atendimento direto do cliente, tendo apenas uma central para a recepção dos documentos, análise, sendo que o atendimento direto do cliente é feito apenas nas lojas RIACHUELO (...)”. Também afirmou que, além do cartão Riachuelo, oferecem aos seus clientes, “(...) alguns outros serviços como seguro residencial, convênio odontológico, não se lembrando dos demais; que os clientes que tem o cartão RIACHUELO também podem ter concedido empréstimo pessoal; que após o cliente ter o cartão é feita uma análise pela financeira e passa a ser oferecido para este cliente um valor para empréstimo pessoal (...)” 
Ainda disse o preposto das reclamadas que “a função da reclamante era a princípio captar clientes no interior da loja e oferecer e formalizar o cartão RIACHUELO para compras exclusiva na loja; num segundo momento, conforme análise feita pela MIDWAY, contactam os clientes via SMS, ou de outra forma diretamente, sem ser pela loja RIACHUELO e empregados desta, podendo o cliente finalizar o cartão de crédito com bandeiras VISA e MASTER via telefone e em um terminal de autoatendimento que havia na loja; que atualmente esses cartões com  bandeiras é feito por um equipamento denominado device que fica no interior da loja RIACHUELO por onde é possível liberar o cartão de crédito, mas toda a parte formal foi feita pela 2ª reclamada que encaminhava os cartões para os clientes; que na época da reclamante, sequer havia esse equipamento e sim um terminal de autoatendimento, utilizado pelo próprio cliente que tinha ajuda se eventualmente fosse necessário, não só pelos operadores de cartão, mas por qualquer empregado da loja RIACHUELO; que atualmente só é feito pelos empregados da loja RIACHUELO, liberação do cartão e trocas de senha, isto referente aos cartões com bandeira; que captado o cliente pelo promotor de cartão, nas lojas em que o depoente trabalhou, ressaltando que não trabalhou na época da reclamante na mesma loja que ela, o cliente era encaminhado para um assistente fazer toda a formalização e registro de dados no sistema; que não pode afirmar que na loja em que a reclamante trabalhava existia este outro empregado, ou se a própria reclamante fazia, acreditando que fosse da mesma forma; que o sistema utilizado era chamado de CIC, sistema da RIACHUELO e, se não se engana, a documentação era toda emitida em nome da MIDWAY; que a aprovação do cartão era feita pelo próprio sistema com a inserção de dados e para emissão do plástico do cartão precisava de supervisor de atendimento da RIACHUELO;...” 
(...)
Nota-se, aí, a junção de interesses das reclamadas: a segunda vale-se dos clientes da primeira para a colocação de seus produtos e a primeira, pelos produtos oferecidos por intermédio da segunda, de certa forma, fomenta suas vendas já que o cliente tem incentivos e até crédito pessoal. Até aqui já podemos concluir pela existência de tentativa de afastar os empregados da financeira do enquadramento na sua categoria profissional, o que não se deve permitir.
Irrelevante, na situação, se a reclamante fazia ou não análise de crédito, importando que captava os interessados pelos produtos da segunda reclamada, beneficiária direta do seu trabalho. A estrutura das reclamadas era para colocação dos produtos da segunda com empregados da primeira, o que não se deve permitir, sob pena de propiciar desvios da categoria econômica e prejuízo dos empregados em razão de direitos mais benefícios com o enquadramento real: empregados de financeira.
Não muda a situação o fato de a reclamante ter alterado de função: de assistente de vendas I para assistente de atendimento I, em seguida para assistente de atendimento II e posteriormente transferida para assistente de negócios II. Afinal de contas, não houve prova em contrário de que a reclamante trabalhou, de fato, como promotora de cartão, a despeito das alterações na denominação da sua função. 
Observe-se que a testemunha trazida pelas reclamadas sequer foi ouvida, já que começou a trabalhar na reclamada em 2021, portanto quando a reclamante já não era mais empregada. 
Com amparo no artigo 9° da CLT, declaro, pois, que o vínculo de emprego, objeto da presente ação, foi entre reclamante e a reclamada MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com responsabilidade solidária entre esta e a reclamada LOJAS RIACHUELO S/A, nos termos do § 2º do artigo 2º da CLT, por constituírem um grupo de empresas. 
Consequentemente, devem reclamante e empregador serem considerados ligados à categoria dos financiários, fazendo jus aos direitos da norma coletiva trazida com a inicial.”

 
    18. O raciocínio delineado na sentença supra transcrita, mantida pelo ato reclamado, evidencia que a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar a ratio decidendi fixada na ADPF nº 324/DF, ao expor entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pela autora da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 
 
    19. Acerca da licitude da terceirização de atividade-fim ou meio, cito o seguinte trecho do voto proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF:
 
“A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos“.
 
    20. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do descabimento da fixação de critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização. Nesse sentido:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. ADPF 324. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE O CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA.
1. 	A alegação de intempestividade não merece ser acolhida. Em face das razões trazidas nos primeiros embargos declaratórios, a reclamação foi ajuizada dentro do prazo legal.
2. 	A decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.
3.  	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.

(Rcl nº 49.818-ED-ED-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADCs 26 e 57, ADPF 324 e RE 958.252-RG. TEORIA DA NULIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL.  TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. ILICITUDE FIRMADA A PARTIR DO CRITÉRIO DE DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE-MEIO E ATIVIDADE-FIM. DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Não subsiste o critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização em qualquer área da atividade econômica. 
2. O acórdão reclamado encontra-se em desconformidade as decisões proferidas na ADC 26, na ADC 57, na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da Repercussão Geral).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl nº 36.633-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 25/02/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”.

(Rcl nº 47.752-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p.31/08/2021; grifos nossos).


    21. Quanto ao mais, entendo não caracterizada a alegada ofensa ao enunciado vinculante nº 10, no sentido de que o posicionamento adotado pela Corte de origem teria negado vigência à Lei nº 9.472, de 1997, sem declará-la inconstitucional, pois as regras ali contidas dizem respeito à licitude da contratação de serviços, para execução de atividades meio ou fim, por parte das concessionárias prestadoras de serviços públicos de telecomunicação. Evidentemente, não é este o contexto da contratação delineada nos presentes autos. 

    22. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na ADPF nº 324/DF, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator